Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. As faturas de energia elétrica e água e o boleto de IPTU em nome da parte, juntamente com as fotos trazidas demonstração a residência no imóvel objeto da lide, não tendo a parte ré conseguido desconstituir a força probatória de tais elementos.
5. O acolhimento parcial do pleito autoral, tanto em Sentença, como em Recurso de Apelação, demonstra a utilidade no ajuizamento da demanda judicial afastando a aplicação do Princípio da Causalidade na condenação em honorários sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.